Tribunal: TJPA
Processo: 0811796-90.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811796-90.2020.8.14.0000

PARTE AUTORA: EMERSON DOS REIS BANDEIRA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO ATRIBUÍDO A
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. MANDATO CLASSISTA. ARGUIÇÃO DE DIREITO
A INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO
ENQUANTO PERDURAR O MANDATO ELETIVO. ACOLHIDA. DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O impetrante foi eleito para exercer Mandato Classista (
Diretor Jurídico e de Interiorização do Sindicato dos Servidores Administrativos, Técnico e de apoio do Estado do Pará). O cotejo probatório (contracheque de novembro de 2020) demonstra que houve redução significativa na remuneração do impetrante durante o mandato eletivo.

2. Arguição de Direito a integralidade da remuneração enquanto perdurar o mandato eletivo.
A livre associação sindical é protegida pela Constituição Federal, Constituição Estadual, bem como, Legislação Estadual, havendo também clara garantia quanto à ausência de prejuízo de remuneração do cargo efetivo, enquanto perdurar o mandato eletivo (
artigos 5º, inciso XVII, 8º, 37, inciso VI, ambos da CF/88 c/c artigo 37 da Constituição do Estado do Pará e 95 da
Lei Estadual nº 5.810/94
).

3. A estabilidade e proibição de redução dos vencimentos visa garantir um livre exercício do
mandato classista, para que os o
cupantes das posições diretivas estejam protegidos em seus empregos e suas respectivas remunerações, ainda que tenha caráter pró-labore, caso contrário, com perdas financeiras, não haveria sindicato forte. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, SEGURANÇA CONCEDIDA
a fim de que seja resguardada a integralidade da remuneração do Impetrante.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da
Seção de Direito Público
, iniciada em 31 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de liminar (processo n.º 0811796-90.2020.8.14.0000 - PJE) impetrado por EMERSON DOS REIS BANDEIRA contra possível ato da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante informa ter sido eleito por aclamação para exercer o mandato de Diretor Jurídico e de Interiorização do Sindicato dos Servidores Administrativos, Técnico e de apoio do Estado do Pará, no período de 18 de julho de 2020 até 25 de março de 2023.

Afirma que ao licenciar-se para o exercício de mandato classista foi informado pela autoridade coatora que perderia algumas gratificações que fazem parte da sua remuneração (risco de vida, abono salarial, auxílio alimentação e auxilio transporte) e teria sua jornada reduzida de 40 horas semanais para 30 horas semanais.

Assegura que a informação se concretizou, pois, o contracheque de novembro de 2020 demonstra que foi retirado da sua remuneração a gratificação de risco de vida, bem como, teve sua jornada reduzida de 40 horas semanais para 30 horas semanais, cuja redução da carga horária influenciou nas gratificações de titularidade, escolaridade e do tempo de serviço, além da devolução do auxílio transporte, ocasionando uma redução de R$ 3.966,17 para R$ 1.179,59, vez que subtraído R$ 1.044,92 da gratificação de risco de vida, R$ 2.089,83 da alteração da jornada de trabalho que alterou o seu vencimento base e R$ 147,22 do auxílio transporte.

Suscita possível violação ao Direito Líquido e Certo à manutenção da sua remuneração (salário base+ manutenção da carga horária de 40 horas semanais e outras vantagens - adicional de tempo de serviço, gratificação de risco de vida, abonos, auxílio alimentação e auxílio transporte) enquanto afastado de seu cargo para o exercício de mandato sindical, uma vez que o artigo 95 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994) garante ser direito do servidor, no exercício de seu mandato, a ausência de prejuízos em sua remuneração.

Alega comprometimento do seu sustento e da sua família, pois, a redução afeta diretamente a sua qualidade de vida e, consequentemente, a sua dignidade, bem como, o obrigaria a não exercer um direito amparado constitucionalmente.

Ao final, requer o deferimento da gratuidade judiciária e da medida liminar, para que a autoridade impetrada não venha a proceder com a retirada de nenhuma das gratificações e auxílios que compõem a sua remuneração, tampouco, venha a reduzir a sua jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas semanais e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, a liminar foi indeferida e, contra esta decisão, o impetrante peticionou pedido de reconsideração.

A autoridade impetrada presentou informações, suscitando a legalidade da supressão de vantagens de natureza propter laborem (gratificação de risco de vida, auxílio-transporte...), uma vez que não incorporam ao vencimento.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se o impetrante faz jus à determinação de que
a autoridade impetrada não venha a proceder com a retirada de nenhuma das gratificações e auxílios que compõem a sua remuneração, tampouco, venha a reduzir a sua jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas semanais, enquanto estiver exercendo o cargo de mandato classista

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

O cotejo probatório (contracheque de novembro de 2020) demonstra que houve redução significativa na remuneração do impetrante.

Sobre o assunto, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 5º, inciso XVII, 8º, 37, inciso VI, ambos da CF/88 c/c artigo 37 da Constituição do Estado do Pará e 95 da
Lei Estadual nº 5.810/94
, dispõem, respectivamente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Art. 8º – É livre a associação profissional ou sindical (...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VI -
é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical
;

Art. 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

Art. 95.
É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo
.

§1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.

§ 2º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez.

§3º O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento.

Denota-se que a livre associação sindical é protegida pela Constituição Federal, Constituição Estadual, bem como, Legislação Estadual, havendo também clara garantia quanto à ausência de prejuízo de remuneração do cargo efetivo, enquanto perdurar o mandato eletivo.

A estabilidade e proibição de redução dos vencimentos visa garantir um livre exercício do
mandato classista, para que os o
cupantes das posições diretivas estejam protegidos em seus empregos e suas respectivas remunerações, ainda que tenha caráter pró-labore, caso contrário, com perdas financeiras, não haveria sindicato forte, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) Dos argumentos e documentos acostados à exordial do Mandamus, extraise que o mandato representativo de classe teve início em julho de 2020 e, até a tal data o postulante vinha percebendo sua remuneração regularmente, conforme atesta o contracheque de junho de 2020, acostado ao ID nº 4070815. Ocorre que o impetrante colacionou aos autos os contracheques do mês de novembro de 2020 (ID nº 4070694), além de documento de lotação do referido mês, com carga horária de 30 (ID nº 4070692), onde é possível observar que, de fato, neste último, ocorreu um decréscimo na remuneração, sendo retirada da composição de sua remuneração a gratificação de risco de vida e sua jornada reduzida de 40 horas semanais para 30 horas semanais, tal fato o ocasionou descontos no que diz respeito ao vencimento base uma vez que houve a redução de 40 horas semanais para 30 horas semanais e das gratificações de titularidade, escolaridade e do tempo de serviço.
Assim sendo, vislumbro através dos documentos colacionados, que o Estado do Pará está agindo em desacordo ao comando legal previsto no art. 95, da Lei Estadual nº 5.810/94 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará. (...) Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA
. (grifo nosso).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Estabilidade sindical- aos servidores públicos é assegurada a liberdade de associação sindical, conforme permissivo Constitucional (art. 5º, XVII, 8º, 37, inc.VI) e Estadual (art. 37), art. 53 da Lei municipal 803/20011 (lei que reorganiza o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar da rede pública Município de Curralinho) o que compreende, também, direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.
2. A estabilidade sindical e a proibição da redução vencimental e remuneratória do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficialização e fragilização dos comandos constitucionais a respeito do tema.

3. Impossível à luz da tela legislativa e Constitucional, antes referida, suprimir o pagamento da gratificação de magistério no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter pro labore, posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório
. 4. recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805796-45.2018.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021 ). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DEFERIDO SEM PREJUIZO DE SUA REMUNERAÇÃO. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL. LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança através do qual o impetrante, no exercício do mandato classista, foi comunicado do Ato Administrativo nº 003/2018, expedido pelo Superintendente de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paragominas, notificando da necessidade de devolução de R$70.151,76 (setenta mil cento e cinquenta um reis e setenta e seis centavos) e a suspensão da gratificação de classe especial no valor de 50% dos vencimentos do impetrante. Segurança concedida em parte. 2. Estabilidade sindical- aos servidores públicos é assegurada a liberdade de associação sindical, conforme permissivo Constitucional (art. 5º, XVII, 8º, 37, inc.VI) e Estadual (art. 37), art. 100 da Lei Orgânica do Município de Paragominas o que compreende, também, direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.
3. A estabilidade sindical e a proibição da redução vencimental e remuneratória do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficialização e fragilização dos comandos constitucionais a respeito do tema.

4. Impossível à luz da tela legislativa e Constitucional, antes referida, suprimir o pagamento da gratificação em regime de classe especial no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter pro labore, posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório
. 5. No art. 17, I, alínea "c" da Lei Municipal nº 342/2002, prevê que o professor fará jus a algumas vantagens, dentre as quais está prevista a gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, não sendo verba de caractere indenizatória. 6. Apelo e Remessa Necessária conhecidos. Apelação provida para reformar a sentença nos termos do pleito inicial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005973-22.2018.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO À SEGURANÇA pleiteada,
a fim de que seja resguardada a integralidade da remuneração do Impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023